Tribunal: STF
Processo: HC 256983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson Nascimento da Silva e outro em favor de Kauã Henrique Guimarães contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.003.582/PR.



    Colho dos autos que o paciente, preso em flagrante em 12.5.2025, teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o Ministério Público pediu a homologação da prisão em flagrante e a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porém o juízo entendeu que essas não se mostrariam suficientes, “ante a conduta social do autuado e a gravidade do delito cometido” (eDOC 2, p. 3), decretando a prisão preventiva.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas.



    Pende prazo de recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “No caso concreto, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos, conforme se observa das declarações prestadas pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão, do Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.15) e do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (mov. 1.16).



    A certidão de antecedentes juntada aos autos (mov. 18.1) revela ser o autuado primário, contudo, pesa sobre ele a apreensão de elevada quantidade de substâncias entorpecentes (620 gramas de maconha – 265 gramas de haxixe – 720 gramas de ecstasy) e considerável valor em dinheiro (R$ 4.200,00), o que revela que ele exercia de forma habitual, organizada e bem estruturada a mercancia de substâncias entorpecentes, fazendo desta seu meio de sobrevivência. Vale destacar, ainda, a apreensão de balança de precisão e sacos vazios de "ziplock", que indicam que a mercancia da droga era realizada no local.



    A meu ver, tais circunstâncias revelam que, em liberdade, o detido voltará imediatamente a delinquir, pois encontrariam os mesmos estímulos à prática criminosa, o que impõe a decretação da custódia cautelar”. (eDOC 3, p. 2)



    “Ressalto que a adoção das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal como pugnado pelo Ministério Público, por ora, não se mostra suficiente, ante a conduta social do autuado e a gravidade do delito cometido, situação que permite a convolação da prisão em flagrante em preventiva”. (eDOC 3, p. 3 - grifo meu)



    Colho da manifestação do Ministério Público os fatos relevantes:



    “Durante patrulhamento, em via pública, no endereço supracitado, esta equipe Rotam visualizou dois indivíduos ao lado de um veículo GM celta de cor prata. Os dois indivíduos estavam na calçada, próximos uns ao outro- cerca de dois metros. Um desses indivíduos, ao visualizar a equipe policial, virou-se bruscamente e começou a caminhar em direção a um portão aberto. Essa atitude complemento: via pública gerou a suspeição de que o indivíduo pudesse ter em sua posse algum objeto ilícito e tivesse tentando se evadir da equipe policial. Sendo assim, um dos policiais proferiu três vezes comandos verbais para que o indivíduo parasse, o que foi ignorado e o sujeito continuou caminhando. Os policiais então desembarcaram da viatura enquanto proferiam novos comandos de parada, mas foi somente quando dois integrantes da equipe estavam a poucos metros do indivíduo que ele acatou. Esse indivíduo foi identificado como Rian Gustavo Treska. Nenhum material ilícito foi apreendido com Rian. Tendo em vista o ocorrido e um forte odor característico de maconha, os policiais presumiram que alguma ilicitude poderia estar sendo perpetrada pelo outro indivíduo, o qual permanecera próximo ao veículo celta. Sendo assim, os policiais se dirigiram até esse indivíduo e proferiram comandos para uma abordagem, o qual acatou os comando. O sujeito foi identificado como Kauã Henrique Guimarães. Com ele, mediante revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha. Ainda, da calçada, era possível visualizar pacotes plásticos no interior do veículo, os quais continham maconha (20 gramas) e haxixe (75 gramas). Kauã afirmou que era ele quem estava trafegando com o veículo, admitiu também que os entorpecentes localizados eram de sua posse. Ao ser questionado, Kauã disse que não era traficante de drogas, somente faria uso e venderia pequenas porções para alguns amigos próximos. Kauã admitiu que teria mais alguns materiais ilícitos em sua residência- afirmou que teria "um pouco mais dessa maconha", e explicou que o material estaria em seu quarto. Kauã afirmou que sua residência seria localizada na rua Araribóia, 317, Atuba, Colombo. Diante dos fatos, Kauã foi detido pela posse de substâncias entorpecentes, seus direitos constitucionais foram informados e ele foi conduzido dentro da viatura, os policiais não fizeram uso de algemas. Considerando a possibilidade do relato de Kauã ser verídico, além do risco do perecimento da prova, esta equipe Rotam decidiu se deslocar até o endereço mencionado para diligenciar os fatos. Ao lá chegar, os policias identificaram uma panificadora, a qual Kauã informou ser de seu próprio pai. Kauã afirmou que a panificadora era anexa à sua residência. Desta feita, os policiais se apresentaram ao atendente da panificadora, identificado como Jairo Ferreira Guimarães (pai de Kauã), explicaram o motivo de sua presença e solicitaram autorização para averiguar o quarto de Kauã. Jairo franqueou verbalmente a entrada dos policiais e depois formalizou no termo de autorização que segue anexo. Jairo acompanhou as buscas pessoalmente. No quarto de Kauã foram localizadas porções de MDMA, ecstasy, maconha e haxixe. Além disso, balanças de precisão, faca com resíduo de maconha, pacotes do tipo zip lock e quatro mil e duzentos reais em espécie”. (eDOC 2)



    Percebe-se que a decisão originária decretou a prisão de ofício, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, infringe o sistema acusatório adotado pela Constituição e revela manifesta teratologia.



    A reforma promovida pela lei 13.964/2019 busca consolidar a cisão das funções de investigar, acusar e julgar.



    Nos termos da nova redação:



    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.



    Assim sendo, a alteração feita no art. 311 do CPP é clara em destituir o julgador da capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Nesse sentido, a determinação de prisão sem que haja requerimento ou representação é contrária ao texto do art. 311 do CPP. 



    E, aqui, deve-se destacar claramente: não se está a proibir ou inviabilizar a segregação de imputados perigosos em casos em que a prisão cautelar se justifica nos termos do art. 312 do CPP. Isso pode e deve ser feito em conformidade com o texto constitucional e legal, que autoriza a privação da liberdade individual a partir de pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Confiram-se os precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descaminho (art. 334, caput, do Código Penal). 4. Prisão preventiva decretada de ofício. Impossibilidade. O processo penal pressupõe a separação das funções de investigar, acusar e julgar para pessoas distintas. A consolidação de um sistema acusatório é elemento fundamental da dogmática processual penal, com a separação das funções de investigar, acusar e julgar. Trata-se de medida indispensável para efetividade da imparcialidade do Poder Judiciário. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.886 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. A Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. 2. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020). 3. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020). 4. No caso, o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, revelando-se a medida manifestamente ilegal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 245.131 Rcon-AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das medidas cautelares diversas da prisão recomendadas pelo Parquet (eDOC 2, p. 3):



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente